Tribunal: TJMT
Processo: 1001944-33.2020.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001944-33.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ANTONIO MAXIMO DE LIMA - CPF: 621.173.271-68 (APELADO), JOELMA FERREIRA DE CARVALHO PAZ - CPF: 007.888.891-33 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E DO BANCO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001944-33.2020.8.11.0003

Apelação nº 1001944-33.2020.8.11.0003

Apelante
: BANCO PAN S.A.

Apelado
: ANTONIO MAXIMO DE LIMA

3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

EMENTA

APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROVIDÊNCIA DE BAIXA APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA - PROTESTO REGULAR - PROVIDÊNCIA QUE COMPETE AO DEVEDOR, SALVO SE ESTIPULADO EXPRESSAMENTE QUE COMPETE AO CREDOR - ESTIPULAÇÃO ESSA NÃO DEMONSTRADA - ORIENTAÇÃO DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO - RECURSO DO RÉU PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

Nos casos de cancelamento de protesto regular, se não houver pactuação em contrário, compete ao devedor, após quitar a dívida, postular ao credor a expedição de carta de anuência para, ele próprio, devedor, providenciar a baixa do protesto diretamente no Cartório de Protesto. (Recurso Repetitivo REsp nº 1339436/SP).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001944-33.2020.8.11.0003

Apelação nº 1001944-33.2020.8.11.0003

Apelante
: BANCO PAN S.A.

Apelado
: ANTONIO MAXIMO DE LIMA

3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
BANCO PAN S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
ANTONIO MAXIMO DE LIMA
em desfavor de
BANCO PAN S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação para declarar inexistentes os débitos descritos na certidão de protesto do Num. 29007180, relativos ao contrato nº 5059095, no valor de R$3.416,07, bem como para condenar a parte requerida ao pagamento de R$7.000,00 ao autor, a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da sentença. Condenou, ainda, a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação

(Id. 94251481): Afirma que não houve qualquer ato ilícito cometido pelo banco requerido. Defende que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, para reduzir o valor da indenização.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 94251485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001944-33.2020.8.11.0003

Apelação nº 1001944-33.2020.8.11.0003

Apelante
: BANCO PAN S.A.

Apelado
: ANTONIO MAXIMO DE LIMA

3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
BANCO PAN S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
ANTONIO MAXIMO DE LIMA
em desfavor de
BANCO PAN S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação para declarar inexistentes os débitos descritos na certidão de protesto do Num. 29007180, relativos ao contrato nº 5059095, no valor de R$3.416,07, bem como para condenar a parte requerida ao pagamento de R$7.000,00 ao autor, a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da sentença. Condenou, ainda, a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Narra a parte autora que no ano de 2012, efetuou uma compra de um veículo GOL 1.D 8v. GS/NF TREND, Total Flex ano 2009, o qual foi financiado pela financeira pela Financeira Banco Pan-americano S/A no valor de R$ 24.196,77, parcelado em 36 vezes de R$990,74. Contudo, o requerente afirma que passou por uma crise financeira vindo a atrasar algumas parcelas desse veículo, o que ocasionou o protesto do seu nome junto ao Cartório no o valor de R$3.416,00.

Alega que as parcelas que estavam atrasadas foram todas pagas, contudo seu nome continuou protestado pelo requerido, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é caso de redução ou majoração do valor indenizatório arbitrado (R$3.000,00), a título de indenização por danos morais.

Pois bem. Sabe-se que a orientação jurisprudencial é no sentido de que, nos casos de cancelamento de protesto regular, após a quitação da dívida, é de se aplicar a regra do art. 26 da Lei n° 9.492 de 10.09.1997, que define competência, regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida e dá outras providências.

Dispõe o referido art. 26 da Lei nº 9.942/1997:

“Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos,
POR QUALQUER INTERESSADO
, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada”.

No caso em questão, verifica-se que o protesto da dívida foi regular, porquanto realizado quando o autor estava, de fato, inadimplente.

Assim, nos casos de cancelamento de protesto regular, após a quitação da dívida, se não houver pactuação em contrário, como no caso, compete ao devedor, após quitar a dívida, postular ao credor, a expedição de carta de anuência para, ele próprio, devedor, providenciar a baixa do protesto diretamente no Cartório de Protesto. Veja a orientação do STJ em sede de Recurso Repetitivo:

“
CANCELAMENTO DE PROTESTO
EXTRAJUDICIAL.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
. ART. 543-C DO CPC.
ÔNUS DO CANCELAMENTO DO PROTESTO LEGITIMAMENTE EFETUADO. DEVEDOR. CONFORME DISPÕE O ART. 2º DA LEI N. 9.492/1997
, OS SERVIÇOS CONCERNENTES AO PROTESTO FICAM SUJEITOS AO REGIME ESTABELECIDO NESTA LEI. ALEGAÇÃO DE O DÉBITO TER SIDO CONTRAÍDO EM RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO SUBMETIDO A REGRAMENTO ESPECÍFICO.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida,
SALVO INEQUÍVOCA PACTUAÇÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO, INCUMBE AO DEVEDOR, APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA, PROVIDENCIAR OCANCELAMENTO DO PROTESTO
.

2. Recurso especial não provido." (STJ, REsp 1339436/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10.09.2014, DJe 24.09.2014).

No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
PROTESTO REGULAR.

PAGAMENTO POSTERIOR DO TÍTULO. OBRIGAÇÃO DE CANCELAMENTO DO PROTESTO DO DEVEDOR. ART. 26 DA LEI Nº 9.492/97
.

1.
A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE CABE AO DEVEDOR promover o cancelamento do protesto regularmente lavrado quando de posse do título protestado ou da carta de anuência do credor nos termos do que artigo 26 da Lei n.º 9.492/97.

2. Não apresentação pelas partes agravantes de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (STJ, AgRg no REsp 1414249/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 03.03.2015, DJe 10.03.2015).

O credor responderá apenas se não devolver o título após a quitação ou não providenciar a carta de anuência solicitada pelo devedor, fatos cuja comprovação não se tem neste processo.

Não há comprovação de que o devedor, após a quitação da dívida, tenha postulado ao credor a expedição de carta de anuência para baixa do protesto da dívida e, ainda, de que o credor tenha se recusado a expedir referido documento.

Dessa forma, não prospera o pleito de indenização por danos morais, porquanto não ficou comprovado o dano efetivo sofrido pela parte autora.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO LEGÍTIMO – BAIXA – ÔNUS DO DEVEDOR - ART. 2º DA LEI N. 6.690/79 E DA LEI N. 9.492/97- MATÉRIA PACIFICADA EM PROCESSO REPETITIVO - RESP N. 1339436/SP - RECURSO PROVIDO.
Ao devedor incumbe a baixa do protesto mediante apresentação do respectivo título quitado, ou a carta de anuência expedida pelo credor, ou a prova da recusa injustificada deste em fornecê-la, sendo descabida a indenização por danos morais se tal providência não foi adotada.
(TJMT - N.U 1004596-28.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2019, Publicado no DJE 11/10/2019)

4
RECURSO INOMINADO –
TÍTULO REGULARMENTE PROTESTADO – ÔNUS DO DEVEDOR EM PROVIDENCIAR A BAIXA DO PROTESTO - PRECEDENTES DO STJ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DA CARTA DE ANUÊNCIA OU DE NEGATIVA DE SEU FORNECIMENTO -DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJMT - N.U 1017191-94.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/07/2020, Publicado no DJE 22/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA IMPROCEDENTE - CANCELAMENTO DO PROTESTO – ÔNUS DO DEVEDOR – RECUSA DO RÉU EM FORNECER CARTA DE ANUÊNCIA - NÃO COMPROVAÇÃO – INICIAL INSTRUÍDA COM DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ENVIADA PELO BANCO - PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL - NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A responsabilidade civil do credor por manter o protesto, mesmo com a quitação posterior, exige a comprovação de que ele se negou a entregar o título ao devedor ou a prestar a sua anuência ao cancelamento.
(TJMT - N.U 1028828-53.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 25/10/2019)

Posto isso,
dá-se provimento
ao apelo do réu, para reformar a r. sentença proferida e julgar improcedente a ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021